Tribunal: TJBA
Processo: 8009551-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009551-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIUS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JENIFFER RAMOS SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo eletrônico anterior à citação. Coisa julgada material sobre a regularidade da constrição. Termo de citação fixado em julgamento posterior. Irrelevância. Agravo interno prejudicado.Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou embargos de declaração, manteve o bloqueio de ativos financeiros realizado por arresto e deferiu a transferência dos valores à parte exequente. A agravante sustenta a ilegalidade do arresto, efetivado em 27/06/2019, por ter antecedido a citação válida fixada em 10/07/2019 por acórdão proferido em agravo de instrumento diverso. A regularidade do mesmo arresto já foi apreciada e mantida em acórdão de mérito transitado em julgado, proferido em agravo de instrumento anterior, que reconheceu a possibilidade do bloqueio eletrônico ante a não localização da executada para citação. Incidência da coisa julgada material e de sua eficácia preclusiva. O arresto executivo do art. 830 do CPC é medida da fase pré-citatória, cuja razão de ser é a ausência de citação válida. A fixação posterior do termo de citação não retroage para invalidar a constrição anterior, mas confirma que esta operou no interregno legalmente autorizado. O acórdão que fixou a data da citação válida teve objeto circunscrito à contagem do prazo de embargos à execução, não tendo apreciado a regularidade do arresto. A rejeição dos embargos de declaração na origem é juridicamente defensável, por não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Submetido o mérito recursal ao colegiado, o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo perde o objeto. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.